Tribunal: TJDFT
Processo: 0718981-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Processo : 0718981-03.2019.8.07.0001 DESPACHO Considerando os termos do art. 10 do Código de Processo Civil, ao autor-apelante para manifestação de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 13 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator